Tribunal: STF
Processo: HC 102304
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS QUANDO O ATO COATOR FOR IDENTIFICADO COMO PROVENIENTE DO SUPERIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CAPTAÇÃO DE DIÁLOGO EM INTERCEPTAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DE CORRÉU QUE REVELOU A PARTICIPAÇÃO DO ORA PACIENTE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESSA PROVA PARA FUNDAMENTAR A AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 


1. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do Paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da República). No rol constitucionalmente afirmado não se inclui a atribuição do Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, ação de habeas corpus na qual figurem como autoridades coatoras juiz federal e Tribunal Regional Federal. 




2. Interceptação realizada em linha telefônica do corréu que captou diálogo entre este e o ora Paciente, mediante autorização judicial. Prova lícita que pode ser utilizada para subsidiar ação penal, sem contrariedade ao art. 5º, inc. XII, LIV, LV e LVI, da Constituição da República. 




3. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 




4. Ordem denegada.